Tribunal: TJDFT
Processo: 0747133-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747133-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR, com fundamento no artigo 621 e seguintes, do Código de Processo Penal, visando reformar o acórdão prolatado pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e do artigo 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto. A pena foi suspensa condicionalmente, nos termos do artigo 77, do Código Penal. Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 dias, instrua os autos com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, nos termos do artigo 625, §1o, do Código de Processo Penal, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator